Tribunal: TJMT
Processo: 1001407-38.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001407-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASSEMIRO MARCELINO DA CRUZ - CPF: 138.661.501-30 (RECORRENTE), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2º Vogal: Exmo(a). SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Recurso Inominado nº
1001407-38.2023.8.11.0001
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
CASSEMIRO MARCELINO DA CRUZ
.

Recorrido:
BANCO PAN S.A.

Data do Julgamento:
18/07/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES
- COBRANÇAS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS SUSPENSAS EM
DECISÃO
LIMINAR

DE DEMANDA PRETÉRITA -
INSCRIÇÃO IRREGULAR
-
DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que o reclamante pugna pela indenização por danos morais em razão de negativação que entende ser indevida. Assim, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

2.

As
negativações
ocorreram em decorrência de contratos de empréstimos, os quais são objeto de processo anterior (proc. n. 1001200-21.2020.8.11.0041), que discute a existência de descontos indevidos em decorrência de fraude contratual.

3.

No referido processo, o magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos dos contratos realizados na aposentadoria do Autor, no entanto, este teve seu nome negativado pelo reclamado em razão da ausência de pagamento dos contratos discutidos na citada demanda.

4.

A conduta praticada pelo recorrido, mormente em razão da negativação dos dados do reclamante
em flagrante
descumprimento
de ordem judicial
, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pretende a reforma da sentença visando à procedência dos pedidos.

O requerido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante relata que obteve liminar em ação anterior (proc. n. 1001200-21.2020.8.11.0041), proposta em face do reclamado, sendo determinado
“
SUSPENDER a cobrança/pagamento/desconto das parcelas relativas aos contratos
n° 324351217-9, 324724014-0, 323339596-5, 323297442-2 e 324651151-0 da folha do benefício previdenciário do Autor no prazo de 24h (vinte e quatro horas), até o deslinde da lide, sob pena de
multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais);”,
decisão que restou descumprida, o que ocasionou aplicação de multa no referido processo.

Aduz que, além das cobranças permanecerem, o reclamado, ainda, negativou o nome do autor, em total abuso e ato ilícito, conduta que enseja, portanto, no dever de indenizar o autor.

Pois bem.
Depreende-se do exame dos autos que a
demanda
indenizatória está fundamentada em cadastramento indevido do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, por débito relativo a suposto inadimplemento de parcelas de empréstimos consignados junto ao reclamado.

Consta que os referidos empréstimos estão sendo discutidos em processo de n. 1001200-21.2020.8.11.0041,
em trâmite na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que possuí tutela de urgência determinado que o reclamado suspenda
as cobranças dos empréstimos realizados pelo reclamado até o deslinde da lide.

Com efeito, o reclamado não observou a determinação exarada na demanda pretérita, pois a suspensão das cobranças das parcelas resulta na abstenção do reclamado em negativar o nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, afinal, não faz sentido, não poder cobrar as parcelas, mas poder negativar o nome em razão das parcelas suspensas, verifica-se, portanto, que as inscrições pelo reclamado promovido foram irregulares.

De se registrar que a responsabilidade aqui tratada é objetiva, na forma do art.
14
do
CDC
, e somente não responderá pela reparação dos danos causados se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º), o que não veio aos autos.

Com relação aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia do reclamado.

Portanto, ilícito o proceder do reclamado ao promover a inscrição do nome do autor em órgão restritivo de crédito, mesmo havendo decisão para suspender as cobranças.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, bem como os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do recorrido ao pagamento da importância de
R$ 8.000,00
(oito mil reais)

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a parte recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023